Tribunal: STF
Processo: ARE 1479820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DE MEDIDA CAUTELAR. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DO VALOR DESPENDIDO COM MATERIAIS EMPREGADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ANÁLISE DE PROVAS DISCRIMINADAS DOS VALORES CONTRATADOS E FATURADOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SOFREM A INCIDÊNCIA DO ISSQN. AUSÊNCIA DE PROVAS APESAR DE OPORTUNIZADAS À RECORRENTE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. REMESSA NÃO CONHECIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 11, CPC.



    I – Não se sujeita ao reexame necessário previsto no art. 496, CPC, a sentença que julga improcedente pedido formulado em face do município.



     II – Ainda que aos prestadores de serviços seja possível e legítima a dedução do valor do material empregado na realização da obra da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços - ISS, não basta apresentar o valor geral que entende ser dedutível, sendo necessárias suas especificação e discriminação. A apresentação unificada de valores declarados em notas fiscais não permite à Fazenda Pública apurar, com exatidão, os materiais empregados na prestação do serviço, tornando impossível o cálculo do ISS com a dedução almejada. Provas não apresentadas pela recorrente, ainda que regularmente oportunizadas.



     III – Remessa não conhecida. Apelo desprovido.



     IV - Majoração dos honorários recursais em favor do apelado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso dos autos, restou provado ter a apelante celebrado contrato de subempreitada com a AGETOP para a prestação de serviços de construção civil, de pavimentação e construção de obras de arte especiais na Rodovia GO-132, conforme visto no Termo Aditivo nº 130/2013AD-GEJUR de fls. 43/47 dos autos digitalizados. De forma que, ocorrendo a prestação do serviço de construção civil, segundo a jurisprudência dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, legítima é a dedução da base de cálculo do ISS do material empregado na realização da obra, mesmo em se tratando de subempreitada, a teor do julgamento do RE 599.582/RJ:[...]



    Todavia, ao contrário do defendido pela empresa recorrente, para o cálculo do tributo com a dedução almejada, não basta a apresentação do valor geral dos materiais empregados, necessária a especificação e discriminação dos materiais, equipamentos e valores efetivamente utilizados na obra. A apresentação unificada de valores, conforme mostrado pela apelante em suas notas fiscais, não permite à Fazenda Pública Municipal apurar, com exatidão, quais foram os materiais empregados na prestação do serviço, tornando impossível o cálculo do ISS com a dedução almejada.



    Daí não merecer acolhimento a alegação de nulidade da sentença que, por ausência de provas, julgou improcedente o pedido de recálculo do ISS exigido pelo município de Colinas do Sul. Correto o órgão julgador, porque não discriminado e desconhecido o efetivo valor dos materiais utilizados pela recorrente, valendo registrar que ainda foi oportunizada a produção de provas, mas preferiu a apelante abster-se de produzi-las.



     Desse modo, verifica-se que, para divergir do entendimento da instância de origem acerca da prevalência da atividade exercida na contratação de empreitada de construção civil com inclusão de materiais e equipamentos, para fins de incidência do ICMS ou do ISS, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Empreitada global. Edificação com fornecimento e montagem de peças pré-moldadas. 4. ICMS. Não incidência. 5. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.052.324-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE EMPREITADA. INCIDÊNCIA DE ISS OU ICMS. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA ATIVIDADE TRIBUTADA. REEXAME DE PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.02.2014. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 886.770-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/08/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente